Tribunal: STF
Processo: HC 247709
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado definitivamente na Ação Penal – APn 841, do Superior Tribunal de Justiça, pela prática do crime de corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a questão jurídica sob exame na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1.122/DF pelo Supremo Tribunal Federal é razão suficiente para se determinar a suspensão do início da execução da pena imposta ao paciente, o qual foi determinado pela decisão monocrática ora impugnada.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente por se tratar de execução de pena cuja condenação transitou em julgado e sobre a qual, muito provavelmente, não incidirá a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADPF 1.122/DF, seja qual for a proclamação.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.